Tribunal: CARF
Processo: 13851.903196/2011-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.903196/2011-88
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.866 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FISCHER S/A - AGROINDÚSTRIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem para que se tomem as
seguintes providências: a) análise dos documentos trazidos aos autos pelo Recorrente, sem
prejuízo de outras diligências que se mostrarem necessárias ao deslinde da controvérsia,
verificando-se a natureza das outras receitas (receitas financeiras, outras receitas operacionais
etc.) no que tange a sua conformação ou não ao conceito de faturamento ou receita bruta,
considerando-se o objeto social do Recorrente, tendo-se em conta a inconstitucionalidade do § 1o
do art. 3o da Lei no 9.718/1998 já declarada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), com força
vinculativa a este Colegiado; b) apuração de eventual direito creditório referente a pagamentos
indevidos efetuados com base em receitas alheias ao conceito de faturamento ou receita bruta; e
c) elaboração de relatório conclusivo contendo os resultados da presente diligência, o qual
deverá ser cientificado ao Recorrente, oportunizando-lhe o prazo de 30 dias para se manifestar,
após o quê, os presentes autos deverão retornar a este Colegiado para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson
Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13851.903196/2011-88
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
___________

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência de decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo contribuinte acima identificado em contraposição ao despacho decisório
eletrônico em que se deferira apenas parcialmente o Pedido de Restituição de parcelas da Cofins,
sob o fundamento de que o pagamento informado havia sido localizado, mas se encontrava
parcialmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, restando saldo disponível
inferior ao crédito pretendido.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a reforma do
despacho decisório, com o reconhecimento integral do seu direito à restituição dos valores
recolhidos a título de Cofins apurada sobre receitas financeiras e outras receitas operacionais,
sendo aduzido, ainda:
a) a autoridade fiscal denegara o pedido sem fundamentar devidamente tal
decisão, não tendo ele sido intimado a prestar os esclarecimentos devidos;
b) a autoridade administrativa se equivocara ao não examinar o real motivo que
sustentava o pedido de restituição, qual seja, o fato de que o Recorrente havia considerado, na
base de cálculo da contribuição, valores que escapavam ao conceito de faturamento, nos termos
do § 1o do art. 3o da Lei n° 9718/1998;
c) não mais existia qualquer controvérsia sobre a inconstitucionalidade do
alargamento da base de cálculo das contribuições PIS/Cofins, uma vez que o STF já havia
decidido tal matéria em sede de repercussão geral, decisão essa vinculativa às autoridades
administrativas.
Junto à Manifestação de Inconformidade, o contribuinte carreou aos autos cópia
de partes do livro Razão e de planilha com a apuração da contribuição.
O acórdão da DRJ denegatório do pedido restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECONHECIMENTO
DE
DIREITO
CREDITÓRIO.
NECESSIDADE
DA
EXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A restituição, tal qual a compensação, pressupõe a existência de crédito do devedor para
com o credor. No momento em que o sujeito passivo não retificou a DCTF, DIPJ,
DACON e a própria escrita contábil, não fez com que se materializasse o valor que
alega ter recolhido a maior, cujo montante pretende seja reconhecido.
DCTF. INSTRUMENTO HÁBIL À CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO. PRAZO QUINQUENAL.
O débito confessado por meio de DCTF só pode ser alterado mediante retificação desta,
que deve ocorrer no prazo de cinco anos. A DCTF entregue pelo sujeito passivo
constitui instrumento por meio do qual o contribuinte informa o valor do crédito
tributário apurado em favor do Fisco. Havendo erro na apuração a parte interessada tem
prazo de cinco anos para retificá-la. O prazo quinquenal de que trata o artigo 149,
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.866 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.903196/2011-88

parágrafo único, do CTN, é aplicável tanto ao Fisco quanto ao contribuinte. Decorrido o
prazo de cinco anos não é permitido ao sujeito passivo retificar a DCTF para alterar o
valor apurado no passado, objetivando diminuir o imposto a pagar e fazer aflorar
créditos a serem utilizados por meio de restituição ou compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Merece registro a seguinte conclusão do julgador de piso:
Diante do exposto, considerando que o contribuinte: i) não retificou as DCTF para
reduzir os valores devidos (confessados) e aflorar o pretenso direito creditório; ii) não
apresentou DIPJ e DACON retificadas com as novas apurações dos valores devidos a
título de PIS/Cofins; iii) não utilizou da faculdade de apresentar pedidos de
compensação manual ou qualquer outro meio para esclarecer a administração tributária
a origem dos pretensos créditos, resta patente que não pode agora, em sede de
manifestação de inconformidade, retificar os pedidos para que seu pleito tenha o mérito
apreciado. (fl. 147)
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/04/2014 (fl. 166), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 28/04/2014 (fl. 167) e requereu o reconhecimento
integral do direito creditório, repisando os argumentos de defesa, sendo aduzido, ainda, que a
DCTF, a DIPJ e o Dacon não eram os únicos meio de prova da existência de crédito passível de
restituição, destacando-se que o art. 165 do CTN e o art. 74 da Lei no 9.430/1996 não
condicionavam o reconhecimento do crédito à retificação de declarações.
Alegou, ainda, que a autoridade julgadora não fez o mínimo esforço para
contemplar a veracidade de suas razões, atitude essa em desconformidade com o princípio da
verdade material, bem como com o dispositivo que trata da preclusão no âmbito do processo
administrativo, qual seja, a alínea "c" do § 4° do art. 16 do Decreto no 70.235/1972.
É o relatório
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório eletrônico em que se
deferira apenas parcialmente o Pedido de Restituição de parcelas da Cofins, sob o fundamento de
que o pagamento informado havia sido localizado, mas se encontrava parcialmente utilizado para
quitação de débitos do contribuinte, restando saldo disponível inferior ao crédito pretendido.
Nota-se que a decisão da repartição de origem se baseara apenas no cruzamento
do DARF com a DCTF, não tendo havido qualquer investigação mais apurada do direito
creditório pleiteado.
Na Manifestação de Inconformidade, o Recorrente esclareceu a origem do crédito,
qual seja, a inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo das contribuições
PIS/Cofins promovido pelo § 1o art. 3o da Lei no 9.718/1998, bem como apresentou documentos
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.866 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.903196/2011-88

comprobatórios (livro Razão e demonstrativo de cálculo da contribuição), documentos esses que
foram ignorados no julgamento de primeira instância, cuja decisão se pautou, exclusivamente, na
falta de retificação da DCTF, da DIPJ e do Dacon.
Desde logo, deve-se destacar que a inconstitucionalidade do alargamento da base
de cálculo das contribuições PIS/Cofins promovido pelo § 1o art. 3o da Lei no 9.718/1998, já
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em julgamento submetido à sistemática da
repercussão geral, deve se observada obrigatoriamente pelos Conselheiros do CARF, por força
do § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF.
No demonstrativo de apuração da contribuição trazido aos autos pelo Recorrente
na primeira instância (fl. 24), encontram-se identificadas as outras receitas, alheias ao
faturamento, em relação às quais se pretende a restituição do indébito, dentre elas, receitas de
juros e variações monetárias ativas, tendo sido apresentado, ainda, cópia do livro Razão, com
identificação apartada das receitas de vendas das demais receitas auferidas (fls. 25 a 69).
Ainda que o contribuinte não tenha retificado a DCTF, a DIPI e o Dacon, mas
tenha apresentado, na primeira instância, razões jurídicas e elementos probatórios indicativos do
seu direito, em conformidade com o inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/19721, tal situação
não pode ser ignorada, sob pena de se desfavorecerem, peremptoriamente, os princípios da
legalidade, da busca pela verdade material e do formalismo moderado.
Além disso, o § 2o do art.147 do Código Tributário Nacional (CTN)2 estipula que
eventuais erros ocorridos em declarações do contribuinte, apuráveis em procedimento fiscal,
devem ser retificados de ofício, previsão essa que corrobora com a superação da exigência de
retificação espontânea.
Nesse contexto, vota-se por converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à repartição de origem para que se tomem as seguintes providências:
a) análise dos documentos trazidos aos autos pelo Recorrente, sem prejuízo de
outras diligências que se mostrarem necessárias ao deslinde da controvérsia, verificando-se a
natureza das outras receitas (receitas financeiras, outras receitas operacionais etc.) no que tange a
sua conformação ou não ao conceito de faturamento ou receita bruta, considerando-se o objeto
social do Recorrente, tendo-se em conta a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/1998 já declarada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), com força vinculativa a este
Colegiado;

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir;
2 Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro,
na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade
administrativa a que competir a revisão daquela.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.866 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.903196/2011-88

b) apuração de eventual direito creditório referente a pagamentos indevidos
efetuados com base em receitas alheias ao conceito de faturamento ou receita bruta;
c) elaboração de relatório conclusivo contendo os resultados da presente
diligência, o qual deverá ser cientificado ao Recorrente, oportunizando-lhe o prazo de 30 dias
para se manifestar, após o quê, os presentes autos deverão retornar a este Colegiado para
prosseguimento.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital